Tribunal: TCU
Processo: 004.708/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2933/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a" do RITCU, em considerar cumpridas as medidas determinadas no item 9.2 do Acórdão 1151/2022-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.708/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar este processo ao TC Processo 044.233/2021-3 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.